Tribunal: TJPA
Processo: 0823457-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823457-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: E. N. DE OLIVEIRA & CIA LTDA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0823457-90.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: E. N. DE OLIVEIRA & CIA LTDA.

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. SÚMULA Nº 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS SEM FATOS NOVOS. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por E. N. DE OLIVEIRA & CIA LTDA. (ID 32158748) contra decisão monocrática (ID 32043374) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da justiça gratuita em primeiro grau. A agravante sustenta ser empresa de pequeno porte e que a mera declaração de hipossuficiência deveria bastar, alegando cerceamento de defesa pela exigência de pagamento de custas para discutir o próprio benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica com fins lucrativos faz jus ao benefício da gratuidade de justiça sem a demonstração analítica de sua incapacidade financeira; e (ii) verificar se a interposição do recurso, pautada em argumentos já rechaçados e sem novos elementos probatórios, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diferente da pessoa natural, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula nº 481 do STJ, não bastando a simples declaração de pobreza ou a alegação genérica de crise econômica.
4. A agravante não colacionou documentos contábeis (balancetes, DRE, extratos bancários ou declarações de IR) que evidenciassem a ausência de liquidez ou fluxo de caixa negativo, limitando-se a teses jurídicas genéricas.
5. Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento da benesse quando a parte, tendo oportunidade, não se desincumbe do ônus probatório que lhe compete.
6. O recurso manifesta-se infundado e protelatório ao buscar rediscutir matéria pacificada sem apresentar qualquer distinção fática ou fundamento jurídico novo, o que atrai a sanção processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese:
A concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica depende de prova documental robusta da hipossuficiência, sendo a mera declaração insuficiente para afastar a preclusão ou a deserção.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 98; 99, § 3º; 932, IV; 1.021, §§ 4º e 5º do CPC. Súmula 481 do STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 1.647.231/SP; AgInt no AREsp 1.323.108/ES.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, bem como condeno o agravante ao pagamento de multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0823457-90.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: E. N. DE OLIVEIRA & CIA LTDA.

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
E. N. DE OLIVEIRA & CIA LTDA.
(ID 32158748) contra a decisão monocrática de ID 32043374, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente, mantendo a decisão interlocutória do juízo de origem que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões (ID 32158748), a agravante reitera ser empresa de pequeno porte e afirma que o indeferimento da benesse sem a devida análise da documentação acostada fere o princípio do acesso à justiça. Sustenta que o recolhimento das custas para discutir a própria gratuidade caracteriza cerceamento de defesa. Pugna pela reforma da decisão monocrática para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Mérito

A insurgência da agravante não traz qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada (ID 32043374).

Como restou consignado no
decisum
anterior, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 481, consolidou o entendimento de que a pessoa jurídica, independentemente de ter fins lucrativos ou não, deve demonstrar cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso dos autos, a agravante limitou-se a apresentar uma declaração de hipossuficiência (ID 31161682), documento que possui presunção de veracidade apenas para pessoas naturais (Art. 99, § 3º, CPC).

Ademais, o benefício não é concedido simplesmente pelo porte da empresa requerente, devendo o pedido ser analisado de acordo com as demais provas apresentadas aos autos.

Para que o Poder Judiciário conceda tal isenção a uma sociedade empresária em atividade, é indispensável a apresentação de documentos contábeis robustos, como Balanços Patrimoniais, Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) ou extratos bancários recentes que comprovem a inexistência de saldo e a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. A agravante, contudo, quedou-se inerte em produzir tal prova.

Quanto à tese de cerceamento de defesa, esta é manifestamente improcedente. O sistema processual garante o contraditório, mas exige que a parte cumpra com seu ônus probatório. Não há lógica em alegar cerceamento quando a própria parte deixa de instruir o pedido com a prova documental mínima exigida pela jurisprudência sumulada dos Tribunais Superiores.

Portanto, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

3. Da aplicação da multa (Art. 1.021, § 4º, do CPC)

Verifico que o presente Agravo Interno revela-se manifestamente improcedente. A agravante não apresentou fatos novos, limitando-se a repetir ipsis litteris a argumentação do Agravo de Instrumento, ignorando a fundamentação da decisão monocrática baseada em súmula do STJ.

Tal conduta processual configura resistência injustificada e sobrecarrega desnecessariamente o órgão colegiado com matéria amplamente pacificada. Assim, com fulcro no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, aplico à agravante multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio da aludida multa, exceto se a parte for beneficiária da justiça gratuita (o que não é o caso, dado o indeferimento ora mantido), conforme estabelecido no artigo 1.021, § 5º, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

Condeno o agravante ao pagamento de multa de
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Fica a parte advertida de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026